Tribunal: TRF3
Processo: 5002461-24.2026.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
290/775)

5002461-24.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5002461-24.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 6a VARA FEDERAL

PARTE AUTORA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE RE: CLAUDIA MARA HEEP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL: MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - MS13300-A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ANUIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. COBRANÇA. RITO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. LEI No 6.830/1980. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM EXECUÇÕES FISCAIS. PROCEDÊNCIA.

1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara de Campo Grande/MS em face do Juízo Federal da 6a Vara Especializada em Execuções Fiscais de Campo Grande/MS, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 5004347-37.2025.4.03.6000, ajuizada pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em face de CLAUDIA MARA HEEP, para a cobrança de débitos referentes a anuidades.

2. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885, pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”.

3. A questão sobre a competência do Juízo Federal para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial envolvendo as anuidades da OAB foi solucionada pela 2a Seção deste E. Tribunal Regional Federal, no sentido de que o decidido no RE n. 1.182.189 (Tema 1054) não invalida a tese firmada no julgamento do RE n. 647.885, a respeito da natureza jurídica tributária das anuidades devidas pela OAB.

4. Conforme entendimento majoritário da 2a Seção, tratando-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para a cobrança de suas anuidades, a competência para o processamento e julgamento da referida ação é afeta ao Juízo Federal especializado em execuções fiscais, justificando-se a redistribuição da ação subjacente.

5. Conflito negativo de competência julgado procedente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5002461-24.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 6a VARA FEDERAL

PARTE AUTORA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE RE: CLAUDIA MARA HEEP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL: MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - MS13300-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Federal de Campo Grande/MS em face do Juízo da 6a Vara Federal Especializada em Execuções Fiscais da mesma subseção judiciária, nos autos da execução de título extrajudicial no 5004347-37.2025.4.03.6000, proposta pela OAB/MS, na qual a entidade busca o pagamento das anuidades devidas por um dos seus inscritos.

A ação foi originariamente ajuizada perante o Juízo Federal da 6a Vara Especializada em Execuções Fiscais de Campo Grande/MS, que declinou da competência, sustentando, em síntese, que: (i) o STJ vem reafirmando “a jurisprudência pátria histórico-tradicional, no sentido de que as anuidades da OAB não possuem natureza jurídica tributária, com o conseguinte efeito prático na negativa de competência jurisdicional das varas especializadas”; (ii) o objeto de discussão no Tema 732/STF foi unicamente "a possibilidade de suspender disciplinarmente e/ou interditar o exercício da profissão ao advogado por inadimplência das anuidades, e não o de reinaugurar a longa (e tradicional) discussão sobre a natureza jurídica da OAB e de anuidades pagas por seus membros”; (iii) no voto condutor do Tema 1.054/STF ficou assentado que a OAB arrecada “recursos privados de seus associados, que não se confundem com qualquer das espécies tributárias”; e (iv) o reconhecimento da natureza tributária obriga a cobrança das anuidades da OAB mediante CDA, o que conflita com a Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que estipula a referida cobrança através de certidão específica emitida pela Diretoria da entidade.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo Federal da 2a Vara de Campo Grande/MS, que suscitou o presente incidente, alegando que: (i) no Tema 732, o STF reconheceu a natureza tributária das anuidades da OAB; (ii) o TRF da 3a Região repercute o entendimento de que o Tema 1.054/STF não invalida o decidido no Tema 732/STF; e (iii) na demanda subjacente, a OAB/MS juntou a respectiva CDA.

No despacho ID 353481678, o juízo suscitante foi designado para resolver em caráter provisório as medidas urgentes.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal MAIRAN MAIA:

Vênia devida ao entendimento adotado pelo e. Relator, ouso divergir.

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara de Campo Grande/MS em face do Juízo Federal da 6a Vara Especializada em Execuções Fiscais de Campo Grande/MS, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 5004347-37.2025.4.03.6000, ajuizada pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em face de CLAUDIA MARA HEEP, para a cobrança de débitos referentes a anuidades.

A ação foi originariamente ajuizada perante o Juízo Federal da 6a Vara de Campo Grande/MS. Após processado o feito, aquele Juízo declinou de sua competência e determinou a sua redistribuição a uma das Varas Federais Cíveis daquela Subseção, por entender que as anuidades da OAB não possuiriam natureza tributária, bem como que a certidão de débito emitida pela OAB não se revestiria dos elementos indispensáveis para ter-se uma certidão de dívida ativa e, assim, não se trataria de procedimento de execução fiscal.

O feito foi redistribuído ao Juízo Federal da 2a Vara de Campo Grande/MS, que, ao recebê-lo, suscitou o presente conflito de competência, nos termos do art. 108, I, “e”, da Constituição Federal, por considerar não possuir competência para a demanda, sob o fundamento de que a cobrança das anuidades da OAB deve ser processada com base no rito da Lei no 6.830/1980.

Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885, pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”.

Diante de tal entendimento, a questão sobre a competência do Juízo Federal para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial envolvendo as anuidades da OAB foi solucionada pela 2a Seção deste E. Tribunal Regional Federal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OAB. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. TEMA 732 DO STF. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL.

- Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 6a Vara de Campo Grande/MS em face do Juízo Federal da 1a Vara de Campo Grande/MS, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 5003617-02.2020.4.03.6000, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando o pagamento de anuidades devidas por advogado inscrito na Seccional.

- A controvérsia diz respeito à natureza jurídica das contribuições – anuidades - cobradas pela OAB, a fim de definir se as ações judiciais propostas pela entidade estariam submetidas à competência do juízo especializado em execuções fiscais ou ao juízo comum (cível).

- Em 2020, o STF, apreciando feito em que a OAB/RS figurava como parte - e que versava sobre a sanção de suspensão do exercício laboral por inadimplência -, sinalizou que as anuidades devidas às entidades de classe seriam tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais (RE n. 647.885/RS, Tema RG n. 732).

- Esta Segunda Seção entendeu que o decidido no RE n. 1.182.189 (Tema 1054) não infirma a tese sobre a natureza jurídica tributária das anuidades devidas pela OAB, a qual restou sedimentada por ocasião do julgamento do RE n. 647.885 (Tema 732).

- Seguindo o entendimento majoritário da Seção, conclui-se que as demandas que versem sobre a cobrança judicial das anuidades pagas pelos advogados devem ser processadas de acordo com o disposto na Lei n. 6.830/1980. Por consequência, a competência para julgamento é do juízo federal das execuções fiscais.

- Conflito de competência que se julga improcedente. Competência do Juízo Federal da 6a Vara de Campo Grande/MS, especializada em execuções fiscais.

(CCCiv 5006380-89.2024.4.03.0000, Relatora Des. Fed. Marisa Santos, j. 04/06/2024, Intimação via sistema em 11/06/2024).

No mesmo sentido, destaco julgados das Turmas deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS QUE, NO MÉRITO, NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS ANUIDADES DA OAB. ART 3o DO CTN. JULGAMENTO DO TEMA No 732 DO STF. QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As contribuições, chamadas de anuidade, devidas pelos advogados inscritos na OAB possuem nítido caráter tributário, tal como veiculado no art. 3o do CTN, sendo que em momento algum o STF decidiu, expressamente e nesse ponto, de modo diverso. A consideração sobre ser a OAB uma “autarquia especial” não muda a natureza jurídica das anuidades devida ao órgão.

2. O STF no julgamento da ADI no 3.026-4/DF asseverou que a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não integra a Administração Indireta da União, embora exerça relevante serviço público de natureza constitucional, porque não se submete ao controle da Administração Federal. Decidiu que a OAB é “categoria ímpar no elenco de personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro”, não se confundido com os conselhos profissionais. Mas não houve afirmação de que as contribuições devidas a esse órgão detém natureza de dívida civil.

3. Se a OAB exerce serviço público relevante e necessita de contribuições dos filiados para colmatar esses serviços, é óbvio que a entidade deles exige contribuições de natureza tributária e, dessa forma, as anuidades devem ser exigidas na forma da Lei 6.830/80.

4. De outro lado, a questão já não comporta dissenso depois do recente julgado do pleno do STF que resultou no Tema no 732, a saber: "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária" (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020). Isso se deu em ambiente onde foram declarados inconstitucionais a Lei 8.906/1994, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, § 2.

5. O STF reconheceu que as anuidades devidas à OAB têm natureza tributária e por isso a inadimplência dessas anuidades não pode provocar a suspensão do exercício profissional pois isso ensejaria "sanção política" para forçar o devedor ao pagamento, prática odiosa há muito repelida pela Suprema Corte (Súmulas 70, 323 e 547).

6. A questão restou pacificada no âmbito da Segunda Seção desta Corte, conforme se depreende do Conflito de Competência n o 5009780-53.2020.4.03.0000, de Relatoria do Desembargador FederaL Fabio Pietro (TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5009780-53.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal FABIO PRIETO DE SOUZA, julgado em 19/07/2020, Intimação via sistema DATA: 20/07/2020)

7. Claro, portanto, que as anuidades devidas à OAB são - como sempre foram - tributos, sem nenhuma relevância para essa natureza jurídica a concepção que se faça da natureza da própria OAB. Como consequência, a execução dos débitos se faz perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais.

8. O Superior Tribunal de Justiça vinha reconhecendo, até então, que “Os créditos decorrentes da relação jurídica entre a OAB e os advogados não possui natureza tributária”. Entretanto, ao STF compete a guarda da Constituição, e, neste ponto, reconheceu as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais como de natureza tributária, inclusive aquelas cobradas pela OAB. Entendimento também adotado por essa Corte Regional – TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 5018032-83.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 29/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/11/2020; TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5003718-94.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 10/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2020.

9. O decisum encontra-se em consonância com a jurisprudência de todas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte.

10. Negado provimento ao agravo interno.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006789-45.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 21/10/2022, DJEN DATA: 26/10/2022).

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As contribuições, chamadas de anuidade, devidas pelos advogados inscritos na OAB possuem nítido caráter tributário, tal como veiculado no art. 3o do CTN, sendo que em momento algum o STF decidiu, expressamente e nesse ponto, de modo diverso. A consideração sobre ser a OAB uma "autarquia especial" não muda a natureza jurídica das anuidades devidas ao órgão.

2. A questão já não comporta dissenso depois do recente julgado do pleno do STF que resultou no Tema no 732, a saber: "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária" (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020 - destaquei). Isso se deu em ambiente onde foram declarados inconstitucionais a Lei 8.906/1994, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, § 2.

3. Ora, em dicção que passa muito ao longo do mero "obter dictum", o STF reconheceu que as anuidades devidas à OAB têm natureza tributária e por isso a inadimplência dessas anuidades não pode provocar a suspensão do exercício profissional pois isso ensejaria "sanção política" para forçar o devedor ao pagamento, prática odiosa há muito repelida pela Suprema Corte (Súmulas 70, 323 e 547).

4. Assim sendo, resta claro que as anuidades devidas à OAB são - como sempre foram - tributos, sem nenhuma relevância para essa natureza jurídica a concepção que se faça da natureza da própria OAB. Como consequência, a execução dos débitos se faz perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais.

5. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015813-88.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 09/09/2022, DJEN DATA: 14/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESPECIALIZADO. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL.

O Supremo Tribunal Federal no RE 647885 declarou que “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária” (Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020).

A questão já foi apreciada nesta Corte no CC 5009780-53.2020.4.03.0000 onde ficou estabelecido que “A execução judicial para a cobrança das anuidades deve observar a Lei Federal no. 6.830/80” e que “A competência é, portanto, do Juízo especializado em execuções fiscais”.

Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027789-29.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 01/08/2022, DJEN DATA: 05/08/2022).

Tratando-se, pois, de execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para a cobrança de suas anuidades, a competência para o processamento e julgamento da referida ação é afeta ao Juízo Federal especializado em execuções fiscais, justificando-se a redistribuição da ação subjacente.

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, julgo procedente o presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo Federal da 6a Vara de Campo Grande/MS (suscitado), para processar e julgar o feito no 5004347-37.2025.4.03.6000.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO:

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre juízos federais, sendo um deles especializado para fins de processamento e julgamento de execuções fiscais, em que se discute a cobrança de anuidades devidas à Ordem dos Advogados do Brasil.

Incialmente, curvo-me ao entendimento uníssono das Turmas integrantes da 2a Seção no sentido de que não se verifica impedimento para julgamento recursal em razão da pendência de julgamento pelo e. STF do Tema de Repercussão Geral n.o 1.302 (“Competência para processar e julgar ações de cobrança de contribuições devidas por advogados à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.”, definindo-se que “constitui questão constitucional relevante definir se as contribuições devidas por advogados à OAB têm natureza tributária”), haja vista que, em que pese imperativo legal expresso no artigo 1.035, § 5o, do CPC, não houve determinação daquela Corte para suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a questão. (confira-se: STF, Pleno, RE/RG-QO 966177, relator Ministro Luiz Fux, j. 07.06.2017: “2. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.”).

A questão revolve a tormentosa natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, dado que a Constituição, em seu artigo 133, estabeleceu que o advogado é indispensável à administração da justiça.

O e. Supremo Tribunal Federal, em 08.06.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 3.026, ao apreciar a exigibilidade de concurso público para admissão dos contratados pela OAB, estabeleceu que por ser um serviço público independente, constituía categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro a entidade; não se tratava de órgão da Administração Indireta da União, pois inexistente ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público, de sorte que não poderia ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. Segue a ementa do acórdão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1o DO ARTIGO 79 DA LEI N. 8.906, 2a PARTE. "SERVIDORES" DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME CELESTISTA. COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO REGIME JURÍDICO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DOS DITAMES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. AUTARQUIAS ESPECIAIS E AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 8.906, artigo 79, § 1o, possibilitou aos "servidores" da OAB, cujo regime outrora era estatutário, a opção pelo regime celetista. Compensação pela escolha: indenização a ser paga à época da aposentadoria. 2. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à Administração Pública Direta e Indireta. 3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 4. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais" para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas "agências". 5. Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não-vinculação é formal e materialmente necessária. 6. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça [artigo 133 da CB/88]. É entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. 7. A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidade institucional. 8. Embora decorra de determinação legal, o regime estatutário imposto aos empregados da OAB não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente. 9. Improcede o pedido do requerente no sentido de que se dê interpretação conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do Brasil ao caput do artigo 79 da Lei n. 8.906, que determina a aplicação do regime trabalhista aos servidores da OAB. 10. Incabível a exigência de concurso público para admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB. 11. Princípio da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de poder ou de finalidade. 12. Julgo improcedente o pedido. “ (STF, Pleno, ADI 3026, relator Ministro Eros Grau, j. 08.06.2006)

Definiu aquela Corte Suprema, em 31.08.2016, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 258 (RE n.o 595.332), tese no sentido de que “ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer seccional”.

Ressalta-se que prevalece na Corte Suprema, conforme pontuado pelo Ministro Edson Fachin no julgamento dos Temas de Repercussão Geral n.os 732 e 877, “o entendimento segundo o qual os conselhos de fiscalização, por exercerem atividade típica de Estado, não delegável a um ente privado, são pessoas jurídicas de direito público e, dadas algumas de suas características, a essas pessoas se aplica o regime jurídico das autarquias federais”.

Assim, observadas todas particularidades próprias à OAB, a ela se aplicam as regras de Direito Público próprias aos conselhos de fiscalização profissional.

Em relação às anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional, inclusive àquelas devidas à OAB, o e. STF firmou tese, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 732 (RE n.o 647.885) ocorrido em 27.04.2020, no sentido de que “é inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”, reafirmando, ainda, que “a jurisprudência desta Corte é no sentido de que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República”. Segue a ementa do acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. SANÇÃO. SUSPENSÃO. INTERDITO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ANUIDADE OU CONTRIBUIÇÃO ANUAL. INADIMPLÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. SANÇÃO POLÍTICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEI 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República. Precedentes: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001; e ADI 4.697, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2017. 2. As sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. Precedentes. Doutrina. 3. Não é dado a conselho de fiscalização profissional perpetrar sanção de interdito profissional, por tempo indeterminado até a satisfação da obrigação pecuniária, com a finalidade de fazer valer seus interesses de arrecadação frente a infração disciplinar consistente na inadimplência fiscal. Trata-se de medida desproporcional e caracterizada como sanção política em matéria tributária. 4. Há diversos outros meios alternativos judiciais e extrajudiciais para cobrança de dívida civil que não obstaculizam a percepção de verbas alimentares ou atentam contra a inviolabilidade do mínimo existencial do devedor. Por isso, infere-se ofensa ao devido processo legal substantivo e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a ausência de necessidade do ato estatal. 5. Fixação de Tese de julgamento para efeitos de repercussão geral: “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.” 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com declaração de inconstitucionalidade dos arts. 34, XXIII, e 37, §2o, da Lei 8.906/1994.” (STF, Pleno, RE 647885, relator Ministro Edson Fachin, j. 27.04.2020)

Por fim, relativamente ao Tema de Repercussão Geral n.o 1.054 (RE n.o 1.182.189), tem-se que a delimitação do tema se cingiu à “controvérsia relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União”, resultando, no julgamento ocorrido 25.04.2023, na fixação da tese “o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa”, a qual não infirma a tese objeto do Tema n.o 732, que especificamente atribuiu natureza tributária às anuidades devidas à OAB.

Pois bem, situando-se que a OAB goza de personalidade jurídica ímpar e que, observadas todas as suas particularidades, caracteriza-se como autarquia corporativista e se sujeita às regras de Direito Público, tem-se que, no que concerne à cobrança das anuidades devidas pelos advogados inscritos em seus quadros, dada a sua natureza tributária, há que observar o rito processual da Lei n.o 6.830/1980, que regula a execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias. As relevantes e essenciais missões a ela conferidas – que dizem com a sua atuação – não se confundem – e nem poderiam se confundir, sob pena de violação ao princípio da isonomia constitucional – com a sistemática legal de cobrança de créditos a ele pertencentes.

Aliás, não há o que pudesse justificar procedimento distinto para a execução de suas anuidades atrasadas, em relação aos demais tributos destinados a abastecer o erário com o objetivo de assegurar as políticas públicas essências, como o investimento público na seara da saúde, educação, previdência, assistência social, meio ambiente etc.

Decidir de outro modo confere maior relevância ao ilustre órgão de fiscalização e orientação da advocacia prerrogativas que não são conferidas às próprias Administrações Públicas diretas

Destaca-se que não constitui óbice à observância do rito próprios às execuções fiscais o fato de que a receita tributária não se destina ao Estado, mas, sim, à própria OAB, para execução de seu mister constitucional.

Ante o exposto, pedindo vênias para divergir de Sua Excelência, julgo procedente o conflito negativo de competência suscitado, para declarar a competência do Juízo Federal Especializado em Execuções Fiscais para processar e julgar a ação originária ajuizada.

É como voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): A controvérsia consiste em saber se as anuidades devidas pelos advogados à OAB têm natureza tributária, a fim de determinar se é de varas especializadas em execuções fiscais ou de varas cíveis comuns a competência para o processo e julgamento das ações de cobrança dos valores.

A matéria não é de fácil resolução, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.302 (Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, II; XIII; XXXVI; LIII; 133; e 149 da Constituição Federal, se as contribuições devidas pelos advogados à OAB têm natureza tributária, de modo a determinar se a competência para o processamento de demandas de cobrança de dívida de anuidades é de varas federais de execução fiscal ou de varas federais comuns), que apontou aparente conflito entre as teses fixadas nos Temas 732 e 1.054:

STF – Tema 732 - É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.

STF – Tema 1.054 - O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa.

À luz do verbete 732, que identifica a suspensão do inscrito inadimplente como inconstitucional sanção política em matéria tributária, a maioria desta 2a Seção tem reconhecido a natureza jurídica tributária das anuidades, determinando o processamento e o julgamento das ações executivas propostas pela OAB no Juízo Federal Especializado em Execuções Fiscais.

Em que pese o respeitável posicionamento e até a orientação definitiva a ser fixada pela Suprema Corte na análise do Tema 1.302, filio-me ao entendimento minoritário de que as anuidades da OAB não possuem natureza jurídica tributária, valendo-me das razões expostas no voto-vencedor do Ministro Edson Fachin proferido no RE 1.182.189/BA - leading case do referido Tema 1.054, cujos principais trechos sobre a questão reproduzo abaixo (destacamos):

“Caracterizou-se, na ocasião [julgamento da ADI 3026], a OAB como um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Restou, ademais, expresso, que, por não se tratar de entidade da Administração Indireta, a OAB não se sujeitava a controle por parte da Administração, nem a ela estava vinculada. Dotada, afinal, de autonomia e independência, a OAB não se confunde com os conselhos de fiscalização profissional. E isso porquê a OAB não se volta tão somente às finalidades corporativas, mas possui, ao revés, finalidade institucional.

(...)

Afinal, os bens e valores arrecadados e geridos pela OAB não são públicos, na medida em que não são, nem se confundem, com valores que se consubstanciam em receitas fazendárias, advindas de movimentação financeira estatal. Trata-se, como já referido, de entidade arrecadadora de recursos privados de seus associados, que não se confundem com qualquer das espécies tributárias.

Diferente dos conselhos de fiscalização profissional, a OAB não recolhe contribuição natureza tributária e que, por sua natureza, respeita os contornos constitucionais próprios aos tributos. A OAB, a seu turno, como já mencionado, caracteriza-se como entidade ímpar no ordenamento jurídico, figura sui generis, cujas finanças não se submetem ao controle estatal, nem se enquadra no conceito jurídico de Fazenda Pública, submetido ao controle da Lei 4.320/1964”.

No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (destacamos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANUIDADE. OAB. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.

1. A anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil não tem natureza jurídica tributária. Inteligência do art. 46, parágrafo único, da Lei 8.906/1994, e do RE 1.182.189/BA, redator para o acórdão Min. Edson Fachin.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.451.645/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

Confiram-se ainda os seguintes precedentes desta Corte Regional (destacamos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO À LEI No 6.830/1980.

1. A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “as contribuições cobradas pela OAB não têm natureza tributária e não se destinam a compor a receita da Administração Pública, mas a receita da própria entidade” (EREsp no 463.258/SC).

2. Sendo a Lei no 6.830/1980 um veículo de execução da dívida ativa tributária e não-tributária da Fazenda Pública, a cobrança de anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil, título executivo extracontratual, não segue o rito estabelecido na Lei de Execução Fiscal – LEF, devendo ser exigido em execução disciplinada pelo Código de Processo Civil.

3. Corroborando o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.026/DF, asseverou que a Ordem dos Advogados do Brasil não integra a Administração Indireta da União, visto que, muito embora exerça relevante serviço público de natureza constitucional, não está sujeita ao controle da Administração Pública, cuidando-se de “categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro”.

4. O Plenário do Egrégio Supremo Tribunal no recente julgamento do RE no 1.182.189, em Tema 1054 de repercussão geral, realizado no dia 25.04.2023, assentou a tese jurídica: “O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa”.

5. Em março de 2024, o STJ e o STF se manifestaram esclarecendo que as anuidades cobradas pela OAB não possuem natureza tributária e que podem ser cobradas por meio de Execução de Título Extrajudicial.

6. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017876-18.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 22/10/2024, DJEN DATA: 06/11/2024)

TRIBUTÁRIO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUTARQUIA ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI No 8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA. LEI ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 12.514/11.

- O entendimento de que precedente do STF no RE 647.885 (Tema 732), mencionado pelo Relator, teria apontado a natureza tributária da anuidade devida à OAB está superado pelo recente julgado do dia 25/04/2023– também representativo da controvérsia, tema 1054 – do RE 1182189, que fixou a seguinte tese: “O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa”. Destaco as seguintes passagens do voto do Ministro Edson Fachin, Relator para o acórdão, em que abordou e reconheceu precisamente a natureza não tributária dos recursos arrecadados pela OAB. (Precedente).

- O STJ classifica a OAB como autarquia especial ou sui generis e, como tal, diferencia-se das demais entidades que fiscalizam as profissões.

- O art. 46, parágrafo único, da Lei no 8.906/94 afasta as normas comuns aplicáveis às contribuições profissionais previstas na Lei no 12.514/11.

- O valor a ser satisfeito é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém não se configura no momento ausência de interesse processual da parte, conforme consignado na sentença recorrida. Nesse sentido, registro que não é o caso de aplicação da tese definida pelo STF via Tema 1184 e nem da Resolução no 547 do CNJ, pois, conforme estabelecido nesses instrumentos normativos, a extinção de execução fiscal em razão do baixo valor da causa somente se justifica após o esgotamento de diligências para localização de bens, protesto do título, paralisação processual entre outras situações.

- O processo ainda se encontra em estágio inicial. Antes da sentença, o pedido formulado pelo apelante era o de rastreamento de bens via SISBAJUD, em razão do não pagamento das anuidades. Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário realizar controle acerca da conveniência de continuidade da demanda com base unicamente no valor do débito de titularidade do particular, sob pena de negativa do acesso à justiça, o que não se admite (Precedentes).

- Apelação a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000940-22.2022.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 24/09/2024, DJEN DATA: 01/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OAB. COBRANÇA DE ANUIDADES. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE FIRMADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL: RE 1.182.189 (TEMA 1.054). RECURSO PROVIDO.

- Em em recente decisão, transitada em julgado em 05/08/2023, o E. STF no julgamento do RE 1.182.189 (Tema 1.054) definiu a seguinte tese:“O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa.”

- Em suas razões de decidir, a Suprema Corte ponderou que “os bens e valores arrecadados e geridos pela OAB não são públicos, na medida em que não são, nem se confundem, com valores que se consubstanciam em receitas fazendárias, advindas de movimentação financeira estatal. Trata-se, como já referido, de entidade arrecadadora de recursos privados de seus associados, que não se confundem com qualquer das espécies tributárias.”

- Assim, uma vez rechaçada a natureza tributária da contribuição dos advogados, o E. STF passou a permitir, por conseguinte, a cobrança judicial dessas exações na Justiça comum e, não necessariamente, nas Varas Fiscais Especializadas.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015499-74.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 20/09/2024, DJEN DATA: 26/09/2024)

Por fim, em que pese a ausência, até o momento, de pronunciamento definitivo da Suprema Corte no Tema 1.302, destaco que no leading case do referido tema o Procurador-Geral da República ofertou parecer no sentido de que as ações movidas pela OAB referentes à cobrança de anuidades de seus inscritos devem ser processadas nas Varas Federais comuns. Reproduz-se abaixo trechos da exposição ministerial:

(...)

No recente julgamento do Tema n. 1.054 RG, porém, o Supremo Tribunal Federal assentou expressamente o posicionamento no sentido de que as anuidades cobradas pela OAB não têm índole tributária e que, diante disso, não estão sujeitas ao controle contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial desempenhado pelo Tribunal de Contas. O Ministro Edson Fachin, em voto vogal, esclareceu as premissas do seu voto, entre as quais a natureza não tributária da anuidade.

(...)

Essa evolução da jurisprudência foi recentemente aplicada pelo Ministro André Mendonça, que reconheceu a competência da cobrança da anuidade na Justiça comum, afastando a competência das varas especializadas em execução fiscal. É o que se vê de trecho da decisão monocrática proferida no ARE n. 1.469.533/SP:

9. Nesta linha evolutiva, em que pese a alusão ao Tema RG no 732, no qual o STF equiparou as anuidades da OAB àquelas cobradas pelos Conselhos Profissionais, entendo que a posição mais recente rechaça a natureza tributária da contribuição dos advogados, constante do Tema RG no 1.054, a permitir, por conseguinte, a cobrança judicial dessas exações na Justiça comum, e não, necessariamente, nas Varas Fiscais Especializadas.

10. Essa compreensão vai ao encontro dos esforços do Poder Judiciário em racionalizar a atuação das varas de execução fiscal no País, abarrotadas com a cobrança de valores ínfimos, conforme discutido e decidido no Tema RG no 1.184.

(...)

Dessa forma, entendo descaracterizada a natureza tributária das anuidades exigidas pela OAB, razão pela qual a cobrança não se submete ao rito da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), o que, por sua vez, afasta a competência das Varas Federais especializadas.

Ante o exposto, julgo improcedente o presente conflito e declaro competente o Juízo Federal da 2a Vara Cível de Campo Grande/MS.

É como voto.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Discutida pelo Juízo suscitante, da Vara Cível Federal Comum, e pelo Juízo suscitado, especializado em execuções fiscais, a competência para a execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para cobrança de anuidades devidas por advogado, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pela e. Relatoria.

Quanto à controvérsia, ainda que a OAB possua natureza jurídica sui generis (autarquia de regime especial, prestadora de serviço público de natureza indireta), em 27 de abril de 2020, o Tribunal Pleno da Suprema Corte Brasileira, na apreciação do RE 647.885, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou a resolução do Tema 732, de repercussão geral, reconhecendo a natureza tributária da anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, e, nestes termos, deve a seguir o rito da Lei no 6.830/80 e a execução se fazer perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal considerou que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República, e fixou a seguinte tese: é inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.

Observo que o decidido no RE 647.885/RS, Tema 1054/STF, a meu ver, não infirma a tese objeto do Tema n.o 732, em função da sua especialidade, como decidiu esta Eg 2a Seção, na apreciação do Conflito de Competência 5011013-80.2023.4.03.0000, de Relatoria do Desembargador Federal Luiz Antonio Johonsom Di Salvo, julgado em 02/08/2023, cuja orientação tem sido seguida pelos órgãos fracionados (3a Turma, Agravo de instrumento no 5022722-15.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, julgado em 14/11/2023 e 6a Turma, Agravo de instrumento no 5026878-46.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Mairan Gonçalves Maia Junior, julgado em 26/04/2024).

Acrescento, ainda, quanto à suposta impossibilidade de emissão pela entidade de classe da certidão de dívida ativa, que não há óbice legal para que a OAB se organize para viabilizar essa emissão, tratando-se tal de questão operacional e não jurídica, como bem observou o Exmo. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado no julgamento do Agravo de Instrumento no 5009693-58.2024.4.03.0000, datado de 18/10/2024: Quanto à suposta “impossibilidade prática” da OAB emitir CDA das anuidades cobradas, a questão sequer é jurídica, posto que inexistente óbice legal para tal fim, mas, apenas e tão somente, de ordem técnica, dada a necessidade de a OAB criar um livro de registro de sua Dívida Ativa, tal como ocorre com os Conselhos Profissionais. Eventuais questões relativas ao aparelhamento da execução fiscal não maculam a competência firmada e não têm cabimento nesta sede.

Por fim, a orientação de que a competência para a cobrança das anuidades devidas à OAB é do Juízo especializado em execuções fiscais é a que tem prevalecido nesta Seção, conforme se vê no julgamento proferido no CC 5031506-44.2024.4.03.0000, da minha relatoria, datado de 11/03/2025.

Ante o exposto, vênia da Excelentíssima Relatoria, voto por julgar procedente o conflito, para declarar a competência do Juízo da Vara das Execuções Fiscais.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ANUIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. COBRANÇA. RITO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. LEI No 6.830/1980. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM EXECUÇÕES FISCAIS. PROCEDÊNCIA.

1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara de Campo Grande/MS em face do Juízo Federal da 6a Vara Especializada em Execuções Fiscais de Campo Grande/MS, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 5004347-37.2025.4.03.6000, ajuizada pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em face de CLAUDIA MARA HEEP, para a cobrança de débitos referentes a anuidades.

2. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885, pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”.

3. A questão sobre a competência do Juízo Federal para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial envolvendo as anuidades da OAB foi solucionada pela 2a Seção deste E. Tribunal Regional Federal, no sentido de que o decidido no RE n. 1.182.189 (Tema 1054) não invalida a tese firmada no julgamento do RE n. 647.885, a respeito da natureza jurídica tributária das anuidades devidas pela OAB.

4. Conforme entendimento majoritário da 2a Seção, tratando-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para a cobrança de suas anuidades, a competência para o processamento e julgamento da referida ação é afeta ao Juízo Federal especializado em execuções fiscais, justificando-se a redistribuição da ação subjacente.

5. Conflito negativo de competência julgado procedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por maioria, decidiu julgar procedente o presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo Federal da 6a Vara de Campo Grande/MS (suscitado), para processar e julgar o feito no 5004347-37.2025.4.03.6000, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão